Tribunal: TJES
Processo: 5035282-07.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035282-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FLAVIO JABOUR MOULIN e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5035282-07.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
FLAVIO JABOUR MOULIN
e
LARAH GOMES FRANCA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE DATA E HORÁRIO DE VOO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR QUE OPTA PELO CANCELAMENTO DOS BILHETES AÉREOS. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DAS MILHAS GASTAS PARA AQUISIÇÃO DO VOO. DANOS MATERIAIS DE HOSPEDAGEM E INGRESSO DE SHOW. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
FLÁVIO JABOUR MOULIN e LARAH GOMES FRANÇA MOULIN
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que adquiriu passagens aéreas com destino a cidade de São Paulo, entre os dias 10 e 13 de novembro de 2023, oportunidade em que visitariam amigos e assistiriam ao show do músico Roger Waters. No entanto, de forma unilateral, a requerida alterou a data do voo de ida, antecipando-a para o dia 09/11/23. Porém, devido a compromissos profissionais, os autores não poderiam viajar nessa nova data. Então, entraram em contato com a requerida, na tentativa de reacomodação em outro voo, na data da viagem programada, mas sem sucesso. Assim, os autores resolveram cancelar as passagens, todavia, houve cobrança de multa pelo cancelamento.

Diante disso, foi ajuizada a presente ação, pretendendo: 1) a condenação da requerida a devolver o valor referente a 95% do valor pago; 2) condenação ao pagamento de indenização por danos morais; 3) condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (ingressos do show, hospedagem e taxa de taxa de cancelamento cobrada); e 4) devolução de 94.200 pontos utilizados pela emissão das passagens aéreas.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8536232), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, e a) CONDENO a Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A, a pagar a cada Autor, FLÁVIO JABOUR MOULIN e LARAH GOMES FRANÇA MOULIN, separadamente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir desta data. b) CONDENO a requerida a pagar os Autores, na forma simples, o total de R$ 5.478,00 cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais) acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde cada desembolso, sendo: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente o valor da taxa de cancelamento; R$ 1.188,00 (mil, cento e oitenta e oito reais) referente dois ingressos do show musical (R$ 594,00 cada); R$ 1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais) conforme aquisição de diárias de hotel e comprovação de Cancelamento, c) bem como restituir o Autor, titular da conta, 94.200 (noventa e quatro mil e duzentos) pontos utilizados para emissão das passagens aéreas. AUTORIZO a Requerida a abater na Liquidação de Sentença, eventual quantia ressarcida aos autores, desde que devidamente comprovada nos autos. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignado, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 8536284),
sustentando que realizou todos os esforços possíveis para minimizar os impactos do cancelamento dos voos adquiridos pelos autores, prestando-lhes a assistência necessária. Ademais, alega inexistência de ato ilícito em sua conduta, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões ao ID 8536289, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Não foram suscitadas questões preliminares, o que permite o imediato enfrentamento do mérito recursal.

Analisando o caderno processual, as teses deduzidas pelas partes e as provas carreadas para os autos, desde já saliento ser caso de
manutenção da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrida narra ter adquirido passagens aéreas com destino a cidade de São Paulo, entre os dias 10 e 13 de novembro de 2023, sendo que a requerida, de forma unilateral, alterou a data do voo de ida, antecipando-a para o dia 09/11/23, data em que os autores não poderiam viajar (em razão de compromissos profissionais) - o que os levou a cancelar as passagens, todavia, houve cobrança de multa pelo cancelamento.

A requerida alega que não praticou ato ilícito, pois a alteração do voo ocorreu por alteração da malha aérea (fortuito externo), além de ter sido comunicada com antecedência necessária. Assim, alega inexistência de dano moral e desproporção do valor arbitrado. Ademais, afirma que os autores cancelaram as passagens por opção deles, de forma que não cabe ressarcimento pelos alegados danos materiais.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que conclui, com base nos documentos apresentados, que ocorreu falha no serviço prestado pela recorrente.

Destaca-se que, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.
A tese de necessidade de alteração do voo em razão da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno (e não fortuito externo, como alega a parte recorrente) e, por isso mesmo, evitável
.

O cancelamento de voo que provoca a realocação do consumidor em data diversa da prevista configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando o consumidor se vê obrigado a cancelar a viagem, já que a nova data apresentada pela ré/recorrente prejudicaria os compromissos profissionais da parte, de modo que acertada a sentença.

Cumpre destacar que, com frequência, as companhias aéreas alteram e/ou cancelam voos adquiridos, afirmando que se trata de adequação da malha aérea, quando, em verdade, apenas querem evitar prejuízos financeiros de voar com uma aeronave com assentos vazios, desconsiderando, por completo, os compromissos e planos feitos pelos consumidores, a eles restando apenas a frustração do contrato não cumprido.

A Resolução nº. 400 da ANAC estabelece que as operadoras devem oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de cancelamento de voo, podendo a reacomodação ser em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino.

Na hipótese, vejo que não houve fechamento de aeroporto ou fronteira, nem reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino (quando disponível voo próprio para o mesmo local pelo próprio transportador), que são hipóteses de isenção de responsabilidade, conforme a Resolução nº 556 da ANAC.

Nesta senda, tenho que houve falha na prestação dos serviços, pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação dos recorridos num voo com embarque no mesmo dia programado.

Mas não é só!! Além da alteração unilateral do voo e da não reacomodação dos passageiros, verifico que, ao optar pelo cancelamento dos bilhetes aéreos, os consumidores foram surpreendidos com a cobrança de multa por tal cancelamento.

Ora, diante da impossibilidade dos consumidores de viajar na nova data marcada, deveria a requerida ter cancelado as passagens sem qualquer custo, retornando ao
status quo ante.
Porém, assim não procedeu, pois, como dito, o cancelamento das passagens ocorreu com cobrança (indevida) de taxa/multa.

Com efeito,
é evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré, sendo sua responsabilidade objetiva de reparar os danos (materiais e morais) causados.

Ressalto que o fato de os consumidores terem sido comunicados da alteração com antecedência de 72 horas não exime a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor - que, obviamente, sobrepõe-se à invocada Resolução emitida pela ANAC.

Especificamente quanto aos danos materiais, verifico que houve indevida cobrança de taxa de cancelamento, ausência de restituição dos das milhagens gastas na aquisição das passagens, prejuízos com as diárias de hotel e com ingressos do show comprados - todos os prejuízos devidamente comprovados nos autos e reconhecidos em sentença.

Por sua vez, o dano moral resta evidenciado pelo transtorno, aflição e angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Sobre o valor do dano moral, pontuo que tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é excessivo, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, do art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)